Tribunal: STJ
Processo: 5058984-55.2015.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991714 - RS(2025/0261479-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: GENIR JULIANOTI
ADVOGADOS
: CLAUDIO OTAVIO MELCHIADES XAVIER - RS003253
FABRÍCIO GABRIEL DE SOUZA - RS091370
CRISTIANO DIEHL XAVIER - RS0057107
THOMAZ DE OLIVEIRA PRIMO ALVES - RS124366
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO. TEMA VEICULADO EM APELO NOBRE
AFETADO
AO
RITO
DOS
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL A
, PARA FINS DE JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. ATO
QUO
DESTITUÍDO
DE
CARÁTER
DECISÓRIO.
IRRECORRIBILIDADE.
PRECEDENTE
DA
PRIMEIRA
SEÇÃO.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, o ato judicial que
determina o retorno dos autos ao Sodalício de origem, a fim de que
lá seja exercido o competente juízo de retratação/conformação
(arts. 1.040 e 1.041 do CPC), não possui carga decisória e, por isso,
trata- se de provimento irrecorrível. Precedentes: STJ – AgInt nos
, Relator Ministro Og
EDcl nos EREsp n. 1.126.385/MG
Fernandes, Primeira Seção, DJe de 20/9/2017; AgInt nos
, Relator Ministro Sérgio Kukina,
EREsp n. 1.368.371/PE
Primeira Seção, DJe de
STF –
18/9/2020;
ARE n. 927.835 AgR-
, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-
terceiro
221 divulg
public
,
10/10/2019,
11/10/2019; RE n. 566.808 AgR
Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-069
divulg
public
10/4/2018,
11/4/2018; RE n. 630.719 AgR-segundo-
, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira
AgR-AgR
Turma, julgado em
DJe-270 divulg
public
17/11/2017,
27/11/2017,
Documento eletrônico VDA54638495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:21
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: ab9ce78b-20c6-4499-84a2-5bc5a24e8b9b

Certo, porém, que situações reveladoras de erro ou
28/11/2017.
equívoco patentes ficam a salvo dessa diretriz, o que não se verifica
no caso ora decidido.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026 02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54638495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:21
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: ab9ce78b-20c6-4499-84a2-5bc5a24e8b9b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991714 - RS (2025/0261479-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: GENIR JULIANOTI
ADVOGADOS
: CLAUDIO OTAVIO MELCHIADES XAVIER - RS003253

FABRÍCIO GABRIEL DE SOUZA - RS091370

CRISTIANO DIEHL XAVIER - RS0057107

THOMAZ DE OLIVEIRA PRIMO ALVES - RS124366
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO. TEMA VEICULADO EM APELO NOBRE AFETADO
AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL
, PARA FINS
A QUO
DE JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. ATO DESTITUÍDO DE
CARÁTER DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTE
DA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, o ato judicial que
determina o retorno dos autos ao Sodalício de origem, a fim de que lá
seja exercido o competente juízo de retratação/conformação (arts.
1.040 e 1.041 do CPC), não possui carga decisória e, por isso, trata-
se de provimento irrecorrível. Precedentes: STJ – AgInt nos EDcl nos
, Relator Ministro Og Fernandes, Primeira
EREsp n. 1.126.385/MG
Seção, DJe de
,
20/9/2017; AgInt nos EREsp n. 1.368.371/PE
Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 18/9/2020;
STF –
, Relator Ministro Roberto
ARE n. 927.835 AgR-terceiro
Barroso, Primeira Turma, DJe-221 divulg
public
10/10/2019,
, Relator Ministro Ricardo
11/10/2019; RE n. 566.808 AgR
Lewandowski, Segunda Turma, DJe-069 divulg
public
10/4/2018,
, Relator
11/4/2018; RE n. 630.719 AgR-segundo-AgR-AgR
Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em
Documento eletrônico VDA53447496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:15
Código de Controle do Documento: d2e45953-a942-4973-9e5e-87deaa21dd66

DJe-270 divulg
public
Certo,
17/11/2017,
27/11/2017,
28/11/2017.
porém, que situações reveladoras de erro ou equívoco patentes ficam
a salvo dessa diretriz, o que não se verifica no caso ora decidido.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra a decisão de fls. 1.825/1.831, que
Genir Julianoti
determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para realização de juízo de
conformação, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041, à luz do que foi assentado pelo Superior
Tribunal de Justiça no
: "
Tema n. 1.199
Nos procedimentos de demarcação de terrenos de
marinha, é válido o ato jurídico de chamamento de interessados certos ou incertos à
participação colaborativa com a Administração formalizado exclusivamente por meio de
edital, desde que o ato tenha sido pratica do no período de
até
em
31/05/2007
28/03/2011,
que produziu efeitos jurídicos a alteração legislativa do
do Decreto-
art. 11
lei 9.760/46
."
promovida pelo
o da
art. 5
Lei 11.481/2007
A parte agravante, em suas razões, sustenta que o entendimento firmado no
referido precedente não se aplica ao caso dos autos, porquanto "a correta interpretação do
revela que sua aplicação se restringe exclusivamente ao período
Tema 1.199/STJ
compreendido entre
e
quando vigente a alteração promovida pela
31/05/2007 28/03/2011,
" (fl. 1.840),
Fora desse intervalo temporal, o precedente não se aplica
Lei no 11.481/2007.
ao tempo que ressalta que "o procedimento demarcatório objeto da presente demanda foi
" (fl. 1.840).
concluído em 1983
Pugna, pois, pela reconsideração do
ora agravado ou a submissão do
decisum
agravo interno ao julgamento colegiado.
Transcorreu,
, o prazo para impugnação, conforme certificado à fl.
in albis
1.857.
.
É o relatório
VOTO
Com efeito, o
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
ato judicial que determina o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que lá seja
exercido o competente juízo de retratação/conformação (arts. 1.040 e 1.041 do CPC), não
possui carga decisória, uma vez que é incapaz de gerar prejuízo às partes e, por isso, trata-
se de provimento irrecorrível.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA53447496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:15
Código de Controle do Documento: d2e45953-a942-4973-9e5e-87deaa21dd66

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
QUESTÃO VEICULADA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO
STF. AUSÊNCIA DE EXPRESSA DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO.
FACULDADE DO RELATOR. ATO DESTITUÍDO DE CARÁTER DECISÓRIO.
IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O ato judicial que determina sobrestamento e/ou devolução dos autos à origem,
a fim de que lá seja exercido o competente juízo de retratação/conformação após
o julgamento de questão cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF (arts.
1.040 e 1.041 do
, não possui conteúdo decisório, razão pela qual é
CPC/2015)
irrecorrível. Além disso, nesses
casos se revela a primazia do viés constitucional do tema em debate. Precedentes.
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt nos EREsp n. 1.368.371/PE
Seção, DJe de
)
18/9/2020.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. ATO COOPERATIVO TÍPICO E ATÍPICO PARA FINS DE
TRIBUTAÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ATO
DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER DECISÓRIO.
IRRECORRIBILIDADE.
1. Embora o tema afetado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 536
faça referência a PIS, COFINS e CSLL, a discussão central estabelecerá,
necessariamente, o conceito de ato cooperativo típico e atípico para fins de
tributação.
2. Encontrando-se a matéria com repercussão geral reconhecida pelo Petrório
Excelso, por medida de economia processual e para evitar decisões dissonantes
entre a Corte Suprema e esta Corte Superior, os recursos que tratam da mesma
controvérsia no STJ devem aguardar, no Tribunal de origem - quando interposto
contra decisão por ele proferida -, ou nesta Corte - quando interposto contra
decisão aqui prolatada -, a solução no recurso extraordinário afetado,
viabilizando, assim, o juízo de conformação, hoje disciplinado pelos arts. 1.039 e
1.040 do CPC/2015.
3. É irrecorrível ato deste Tribunal Superior que determina o sobrestamento de
recursos a fim de se aguardar a fixação de tese jurídica pelo STF, já que
desprovido de caráter decisório. Precedentes: AgInt no
Rel.
AREsp 920.593/RJ,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
AgInt nos EDcl
2/8/2017;
nos EDcl no RE nos EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1.422.605/SP,
Humberto Martins, Corte Especial, DJe 16/12/2016.
4. Agravo interno não conhecido.
(
, Rel. Ministro Og Fernandes,
AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.126.385/MG
Primeira Seção, DJe de
)
20/9/2017.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
Documento eletrônico VDA53447496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:15
Código de Controle do Documento: d2e45953-a942-4973-9e5e-87deaa21dd66

ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ. CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DOS
ESPECIAIS REPETITIVOS. SOBRESTAMENTO E REMESSA DOS AUTOS À
ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o ato de sobrestamento e remessa dos
autos à origem, para a devida observação do rito de demandas repetitivas, não
soluciona a lide por não ter carga decisória, de tal modo que é irrecorrível.
2. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt nos EAREsp n. 718.352/SE
Corte Especial, DJe de
)
7/8/2018.

STF:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO CONTRA
DESPACHO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM
PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA
DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
DO RECURSO. 1. É irrecorrível a decisão que determina a devolução dos
autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.
2. Inaplicável o
§ 11, do
uma vez que não houve fixação de
art. 85,
CPC/2015,
honorários advocatícios.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma,
ARE n. 927.835 AgR-terceiro
julgado em
processo eletrônico DJe-221 divulg
public
27/9/2019,
10/10/2019,
)
11/10/2019.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DO
-B DO
ART. 543
CPC/73. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I - A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é incabível
recurso contra decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de
origem para que seja observado o disposto no
-B do CPC, haja vista
art. 543
não
possuir conteúdo decisório nem se revestir de lesividade. Precedentes.
II - Agravo regimental não conhecido.
(
, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado
RE n. 566.808 AgR
em 4/4/2018, acórdão eletrônico DJe-069 divulg
public
)
10/4/2018
11/4/2018.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA
APLICAÇÃO
DA
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE O CASO
CONCRETO E OS PROCESSOS PARADIGMAS. MANUTENÇÃO DA
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA APLICAÇÃO DO
-B DO
ART. 543
CPC/1973.
Documento eletrônico VDA53447496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:15
Código de Controle do Documento: d2e45953-a942-4973-9e5e-87deaa21dd66

1. Não cabe recurso do ato do Relator no Supremo Tribunal Federal que devolve
os autos à origem para aplicação de precedente de repercussão geral, na forma do
§ único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
art. 328,
2. Inaplicável o óbice da
quando a fundamentação do recurso
Súmula 284/STF
extraordinário for suficiente para a compreensão da controvérsia. 3. Há
similitude entre o caso concreto e os Temas 244 (RE 599.316, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO) e 756 (ARE 790.928, Rel. Min. LUIZ FUX) da repercussão geral. As
distinções apontadas pelo agravante não são suficientes para afastar a incidência
dos leading cases.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes,
RE n. 630.719 AgR-segundo-AgR-AgR
Primeira Turma, julgado em
acórdão eletrônico DJe-270 divulg
17/11/2017,
public
)
27/11/2017,
28/11/2017.
Certo, porém, que ficam a salvo dessa diretriz situações reveladoras de erro
ou equívoco patentes, o que
se verifica no caso ora decidido, dada a circunstância de
não
que, no recurso especial interposto nos autos (fls. 1.764/1.785), o ora agravante defendeu,
entre outras teses, a de que, "no intervalo compreendido entre
e
–
01/06/2007 27/05/2011,
data de vigência da
e da concessão da medida liminar na ADI no 4.264
Lei 11.481/2007
/PE, respectivamente – passou a ser inválida toda e qualquer notificação editalícia
" (fl. 1.782).
procedida nos procedimentos demarcatórios de terras de marinha
Logo, nítido que há discussão sobre a questão jurídica alçada ao rito dos
recursos repetitivos – Tema n. 1.199/STJ: "Nos procedimentos de demarcação de terrenos
de marinha, é válido o ato jurídico de chamamento de interessados certos ou incertos à
participação colaborativa com a Administração formalizado exclusivamente por meio de
edital, desde que o ato tenha sido praticado no período de
até
em
31/05/2007
28/03/2011,
que produziu efeitos jurídicos a alteração legislativa do
do Decreto-
art. 11
lei 9.760/46
."
promovida pelo
o da
art. 5
Lei 11.481/2007
Importante, ainda, gizar que somente se tem por esgotada a instância
ordinária após a devida realização do juízo de conformação dos arts. 1.030 e 1.040 do
CPC, com o posicionamento consolidado pelas Cortes Superiores em recursos repetitivos e
em repercussão geral, como na espécie. Assim, não tendo sido ainda aberta a instância
extraordinária, não prospera o pleito pelo julgamento, de pronto, de uma das linhas
defensivas trazidas no apelo raro, mesmo que tida por principal pelo recorrente.
Lado outro, vale registrar que a controvérsia veiculada no recurso especial
não se resolve apenas com a aplicação do Tema n. 1.199/STJ, pois o termo inicial do lustro
prescricional, à luz do que preconiza a teoria da
, carece do exame probatório dos
actio nata
autos.
Nesse contexto, não há dúvida quanto à conveniência de devolução dos autos
ao Tribunal
, ficando sobrestada a apreciação do recurso especial até o
a quo
exaurimento
Documento eletrônico VDA53447496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:15
Código de Controle do Documento: d2e45953-a942-4973-9e5e-87deaa21dd66

da competência do Tribunal de origem, com o rejulgamento da apelação para fins de
realização do juízo de retratação ou de conformação, a ser realizado pela instância
ordinária, nos moldes dos arts. 1.030, I, , II, 1.040 e 1.041 do CPC
b
.
, não conheço do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É como voto.
Documento eletrônico VDA53447496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:15
Código de Controle do Documento: d2e45953-a942-4973-9e5e-87deaa21dd66

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.991.714 / RS
Número Registro: 2025/0261479-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50589845520154047100
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GENIR JULIANOTI
ADVOGADOS : CLAUDIO OTAVIO MELCHIADES XAVIER - RS003253
FABRÍCIO GABRIEL DE SOUZA - RS091370
CRISTIANO DIEHL XAVIER - RS0057107
THOMAZ DE OLIVEIRA PRIMO ALVES - RS124366
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - TERRENO DE MARINHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GENIR JULIANOTI
ADVOGADOS : CLAUDIO OTAVIO MELCHIADES XAVIER - RS003253
FABRÍCIO GABRIEL DE SOUZA - RS091370
CRISTIANO DIEHL XAVIER - RS0057107
THOMAZ DE OLIVEIRA PRIMO ALVES - RS124366
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA54620441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:33
Código de Controle do Documento: c033b3d3-c070-4f2e-883a-deae82daaef8

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:33
Código de Controle do Documento: c033b3d3-c070-4f2e-883a-deae82daaef8